Tribunal: CARF
Processo: 12448.726991/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS E COM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SOBREPOSIÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
Se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de orientações da própria administração tributária, tais questões se revelam matéria de fundo, próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e não, propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas regulamentares (error in procedendo).
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRÉVIA CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO REQUISITO PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a exigência do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como requisito para aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel. GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER, Pleno, DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão ROSA WEBER, Pleno).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726991/2017-31
ACÓRDÃO
2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a
interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão
(art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ALEGADA
CONTRARIEDADE COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS E COM AS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SOBREPOSIÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE MÉRITO.
REJEIÇÃO.
Se o órgão julgador de origem errou por apreciar equivocadamente as
provas apresentadas, por falhar na aplicação de precedentes vinculantes
firmados pelo Supremo Tribunal Federal, além de orientações da própria
administração tributária, tais questões se revelam matéria de fundo,
próprias de revisão da fundamentação recursal (error in judicando), e não,
propriamente, erro de procedimento ou de aplicação de normas
regulamentares (error in procedendo).
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PRÉVIA CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE DE
BENEFICÊNCIA
E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
COMO
REQUISITO
PARA
RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a
exigência do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
2
ordinária, como requisito para aplicação da imunidade tributária prevista
no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel. GILMAR MENDES,
Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER,
Pleno, DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o
acórdão ROSA WEBER, Pleno).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de (a) limitação temporal do
lançamento, da (b) aplicabilidade de regra de exoneração (art. 35 da Lei 12.101/2009, e art. 9o da
Lei 12.868/2013), bem como da (c) retroatividade da eficácia declaratória do CEBAS, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento. Processo julgado no dia 13/08/2025, no período da tarde.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/BSB, de lavra da Auditora-Fiscal Maria Luiza Castelo Branco Barros de Almeida
(Acórdão 03-086.548):

Trata-se de Autos de Infração relativos às contribuições sociais previdenciárias e
às destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) apuradas no 01/2014 a
12/2014 (inclusive o 13o/2014), cujos valores foram consolidados em 25/09/2017,
como segue:
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
3

Documento
Tributo
Período
Crédito Tributário (R$)
Auto Infração
Patronal + SAT/GILRAT
01/2014 a 12/2014
10.535.190,82
Auto Infração
Outras Entidades (Terceiros)
01/2014 a 12/2014
2.839.546,89
Total Crédito

13.374.737,71

Do Relatório Fiscal
Informa o Relatório Fiscal (fls. 38/66) que a entidade declarou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas ao
período fiscalizado, o código FPAS 639, utilizado por entidades beneficentes de
assistência social com direito à isenção de contribuição previdenciária patronal e
de terceiros.
Com base na análise da documentação apresentada pela entidade, no decorrer da
fiscalização, a auditoria fiscal concluiu que a Associação São Vicente de Paulo não
possui o Certificado do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social válido para o ano fiscalizado, qual seja, 2014.
Esclarece a fiscalização que a entidade protocolou três processos de números
71010.002379/2006-15, 25000.172721/2010-21 e 25000.131610/2012-27 junto
ao Ministério da Saúde, conforme respostas apresentadas por ela. O pedido de
renovação do CEBAS deferido foi exclusivamente para os anos de 2007 a 2009
(processo 71010.002379/2006-15).
Posteriormente, a entidade teve seu pedido de renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, na área de Saúde, indeferido
pelo Ministério da Saúde, para o ano fiscalizado (2014), conforme a Portaria no
1.360/2014, publicada no DOU de 02/12/2014.
A fiscalização verificou que o único processo de renovação do CEBAS junto ao
Ministério da Educação (no 23000.004345/2015-22) pendente de análise refere-se
a pedido de CEBAS para os anos de 2016, 2017 e 2018.
A auditoria fiscal enviou, em 13/07/2017, o Ofício no 20/2017 DRF/RJ-1/Difis –
EFI07, ao Ministério da Educação, solicitando informações quanto à situação do
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a
entidade. Como resposta, o Ministério da Educação informou que em 2014 a
Associação São Vicente de Paula não possuía o certificado ativo.
Diante desses fatos, concluiu a fiscalização que a entidade não possui CEBAS -
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para o ano de 2014.
Consta ainda do Relatório Fiscal que a entidade não apresentou o Certificado de
Regularidade do FGTS, conforme exigido pelo inciso III do artigo 29 da Lei
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
4
12.101/2009 e também não atendeu ao requisito exigido pelo inciso VIII do
mesmo art. 29 da Lei no 12.101/2009.
E, como consequência, a entidade não faz jus à isenção de contribuições
previdenciárias e de terceiros, no período de janeiro/2014 a dezembro/2014.
Como deixou de declarar contribuições previdenciárias patronais e de terceiros,
ao informar incorretamente em GFIP o código do FPAS 639, específico para
entidades isentas, cabível o lançamento das contribuições devidas.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
ISENÇÃO/IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social implica o não
atendimento aos requisitos e condições legais para usufruir a isenção/imunidade
da contribuição previdenciária.
O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que
atendido o disposto no art. 29 da Lei 12.101/2009.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados no art. 29
da Lei 12.101/2009, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade
/isenção.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Cientificado do resultado do julgamento em 05/09/2019, uma quinta-feira (fls. 554),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 04/10/2019, uma sexta-feira (fls.
556), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A atuação da Receita Federal viola o devido processo administrativo, pois, ao
emitir ofício apenas ao Ministério da Educação, desconsiderou que o processo
referente ao pedido de renovação do CEBAS para o período de 2013 a 2015
tramitava junto ao Ministério da Saúde, deixando de esgotar a apuração dos fatos
em todos os órgãos competentes.
b) O indeferimento do CEBAS para 2010, 2011 e 2012 foi contestado
judicialmente, tendo o pedido de renovação protocolado em 10/08/2009, antes
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
5
da publicação da Lei 12.101/09, o que atrai a incidência do art. 35 da Lei
12.101/09 e do art. 9o da Lei 12.868/13, ambos assegurando efeito suspensivo ao
recurso administrativo e limitando a exigência de tributos aos 180 dias anteriores
à decisão final do processo administrativo.
c) A exigência de tributos referentes ao exercício de 2014 viola o art. 9o da Lei
12.868/13, pois os lançamentos deveriam restringir-se aos fatos geradores
ocorridos nos 180 dias anteriores à decisão final do processo administrativo, que
ocorreu apenas em 18/03/2017, não podendo alcançar o exercício de 2014.
d) O lançamento efetuado pela autoridade fiscal ofende o princípio da legalidade,
pois não observou as limitações temporais impostas pelo art. 35 da Lei 12.101/09
e art. 9o da Lei 12.868/13, tendo em vista que o protocolo de renovação do CEBAS
antecede a Lei 12.101/09 e só foi definitivamente julgado em 2017.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

EM FACE AO EXPOSTO, REQUER POSSA V. EXAS. declarar a EXTINÇÃO da
Contribuição Previdenciária Patronal e da Contribuição para outras Entidades e
Fundos, referente ao ano de 2014, com fulcro no art. 9o da Lei 12.868/13 c/c art.
35, caput e § 2o, da Lei 12.101/09, tendo em vista que os referidos créditos não
poderiam ter sido lançados, cabendo a Fazenda Nacional lançar tão somente as
Contribuições Previdenciária Patronal referente aos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à decisão final que indeferiu o pedido de renovação do CEBAS, isto é,
do dia 19.09.2016 até o dia 18.03.2017.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Não conheço da matéria pertinente à limitação temporal do período fiscalizado (art.
35 da Lei 12.101/2009 e art. 9o da Lei 12.868/2013).
Nos termos dos arts. 16, III, 17, 21, caput e §§ 1o e 2o do Decreto 70.235/1972,
compete ao impugnante apresentar por ocasião da impugnação todas as razões e todos os
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
6
pedidos que julgar necessários para o controle de validade do crédito tributário, sob pena de
preclusão, ao menos na esfera administrativa.
Desse modo, a inovação das razões em sede recursal, fora das hipóteses
autorizadas, enseja o não conhecimento do recurso voluntário.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 10875.903603/2009-76
Turma: Terceira Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 22 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Wed Dec 18 00:00:00 UTC 2013
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação
de inconformidade.
Numero da decisão: 3803-004.659

Diz o recorrente que o indeferimento do CEBAS para os exercícios de 2010, 2011 e
2012 foi objeto de impugnação judicial, sendo que o pedido de renovação respectivo foi
protocolado em 10/08/2009, data anterior à publicação da Lei no 12.101/09, circunstância que
atrai a aplicação do art. 35 da Lei 12.101/2009 e do art. 9o da Lei no 12.868/2013, dispositivos que
conferem efeito suspensivo ao recurso administrativo e limitam a exigibilidade de tributos ao
período de 180 dias anteriores à decisão final no processo administrativo.
Porém, lendo-se as razões de impugnação (fls. 301-317), observa-se que o então
impugnante começa pela reconstrução cronológica: o lançamento de mais de treze milhões de
reais decorreu da circunstância de o Auditor-Fiscal ter considerado “cancelada” a certificação de
entidade beneficente (CEBAS) relativa a 2014.
Naquele documento, primeiramente, sustenta-se que o Fisco confundiu dois
processos distintos de CEBAS. O indeferimento que serviu de fundamento ao auto refere-se
apenas ao período 2010-2012; o protocolo que cobre 2014, iniciado sob outro número, ainda
tramitava no Ministério da Saúde. Logo, não haveria, para 2014, decisão negativa definitiva.
Depois, denuncia um vício procedimental: a Receita consultou apenas o Ministério
da Educação, ignorando o órgão competente naquele momento (o Ministério da Saúde), o que
teria maculado a apuração da condição certificadora.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
7
A impugnação prossegue invocando a imunidade do art. 195, § 7.o, da Constituição.
O CEBAS, relembra a Associação, não cria a imunidade; apenas a reconhece. Enquanto o processo
de renovação estiver pendente, não existe fato gerador para as contribuições sociais.
Por fim, ancora-se nos arts. 26 e 31, § 2.o, da Lei 12.101/2009 para afirmar que
qualquer questionamento fiscal deveria ser suspenso até o trânsito em julgado administrativo do
pedido de certificação. Conclui pedindo a extinção integral do lançamento; subsidiariamente, sua
suspensão.
Por seu turno, o recurso voluntário retoma o fio narrativo, mas aprofunda e
expande os fundamentos jurídicos. Depois de reafirmar a tempestividade, aponta que a Delegacia
de Julgamento simplesmente repetiu o equívoco da fiscalização ao apoiar-se em informação
defasada do Ministério da Educação, sem ouvir o Ministério da Saúde.
A inovação decisiva, entretanto, surge com a aplicação combinada dos arts. 9.o da
Lei 12.868/2013 e 35, § 2.o, da Lei 12.101/2009: ainda que se admitisse a existência de
indeferimento, a lei limita a cobrança a, no máximo, 180 dias anteriores à decisão administrativa
final, excluindo-se multa de mora. Como a negativa definitiva só sobreveio em março de 2017,
nenhum valor de 2014 poderia ser exigido.
O recorrente faz, então, contas bem objetivas: se algum débito subsistir, restringe-
se ao intervalo entre 19 de setembro de 2016 e 18 de março de 2017; fora dele, impõe-se a
inexistência do tributo. E, tal como na primeira defesa, insiste no efeito suspensivo do recurso,
que veda inscrição em dívida ativa ou execução antes do trânsito em julgado administrativo.
Como visto, os dois escritos comungam de três pilares: (i) a absoluta
tempestividade de suas peças; (ii) a confusão da Receita entre processos de CEBAS, pois o que
ampara 2014 ainda estava pendente; e (iii) a necessidade de suspensão do procedimento fiscal até
decisão final sobre a certificação, em respeito ao art. 31, § 2.o, da Lei 12.101/2009.
Já o recurso voluntário introduz, como verdadeira inovação, a regra dos 180 dias
dos arts. 9.o da Lei 12.868 e 35 da Lei 12.101, delimitando temporal e quantitativamente a exação,
argumento até então ausente, e convertendo a discussão de nulidade em tese subsidiária de
redução drástica do crédito.
Em síntese, a defesa evolui de uma contestação ampla do lançamento, centrada na
pendência do CEBAS e nos vícios formais, para uma tese jurídica mais refinada que, mesmo na pior
hipótese, confinaria a cobrança a um período residual.
Desse modo, não conheço da inovação argumentativa.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
8
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA FALTA DE EXAUSTÃO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
O recorrente argumenta que atuação da Receita Federal fere o devido processo
administrativo, na medida em que, ao oficiar exclusivamente o Ministério da Educação, deixou de
considerar que o pedido de renovação do CEBAS referente ao período de 2013 a 2015 encontrava-
se em tramitação perante o Ministério da Saúde, não promovendo a completa apuração dos fatos
junto a todos os órgãos competentes.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade de motivação calcada no desempenho concreto e efetivo dos
deveres impostos aos agentes públicos decorre do caráter plenamente vinculado do lançamento
(art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da circunstância de ele se
tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
9
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
10

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
11

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
12
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Sem outras preliminares, passo ao exame das questões de mérito.
3
MÉRITO
3.1 RETROATIVIDADE: CARÁTER DECLARATÓRIO OU CONSTITUTIVO DO CEBAS
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a exigência do
requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como requisito para
aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel.
GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER, Pleno,
DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o acórdão ROSA WEBER, Pleno).
Tal orientação vinculante vem sendo estritamente observada por este Colegiado,
como se lê nas seguintes ementas:

Numero do processo: 11634.000901/2009-16 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
13
Data da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021 Data da publicação: Tue Feb 02
00:00:00 UTC 2021 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/07/2009 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A
SEGURIDADE SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE. A imunidade
especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o
do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade
beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente, todas as
exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade beneficente
de assistência social. Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício
fiscal e é incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido ato
administrativo declaratório. O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor
sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, prescreve que
os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de
forma infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de
eficácia limitada e de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante,
estabeleceu que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete a lei ordinária
disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e
no controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma substitutiva ou não goze
de imunidade especial, recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos contribuintes
individuais, na forma da legislação. Numero da decisão: 2202-007.777 Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Nome do relator:
LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Numero do processo: 10865.720527/2011-07 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021 Data da
publicação: Fri Sep 10 00:00:00 UTC 2021 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
14
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622 É exigível o registro
junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social para a fruição do benefício de imunidade
especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622). Numero
da decisão: 2202-008.498 Decisão: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin
da Silva Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.496, de 10 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10865.720525/2011-18, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam
Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de Queiroz
Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Nome do relator: RONNIE SOARES
ANDERSON A própria representação judicial da União entende que o CEBAS tem
eficácia declaratória, e, portanto, retroativa (ex tunc), em relação aos fatos nele
descritos. Confira-se a ementa do Parecer PGFN/CRJ 2.132/2011: CEBAS. Efeitos.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que reconhece a
entidade como filantrópica, é meramente declaratório, de modo que possui
efeitos ex tunc. Retroação à data do protocolo do pedido. Necessidade de
cumprimento da legislação em vigor e da superveniente. Súmula no 352 do
Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Em abono, aponto os seguintes precedentes: Numero do processo:
10880.736651/2019-45 Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Wed Aug 16
00:00:00
UTC
2023
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/03/2013 a 31/05/2013 CEBAS-
NATUREZA DECLARATÓRIAENUNCIADO 612 DO STJ-EFEITOS "EX TUNC". Conforme
precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da súmula n° 612, aponta
que "o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade" Recurso
voluntário procedente Crédito Tributário anulado Numero da decisão: 2402-
011.776 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
15
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário interposto. (documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz -
Presidente (documento assinado digitalmente) Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de
Oliveira, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Numero do processo:
10865.722149/2014-31 Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC
2024 Data da publicação: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/09/2009 a
30/09/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 116 RICARF/2023. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011. EFEITO EX
TUNC. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz
efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
Numero da decisão: 2201-011.733 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o
vício apontado no Acórdão no 2201- 011.232, de 14/09/2023, alterar a decisão
original para dar provimento parcial ao recurso voluntário, consignando que deve
ser aplicado o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir de sua formulação
em 30/12/2009. (documento assinado digitalmente) Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa - Presidente (documento assinado digitalmente) Fernando Gomes
Favacho - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora
Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson
Botto (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa (Presidente). Nome do relator: FERNANDO GOMES FAVACHO Numero do
processo: 19679.720692/2019-80 Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Jun 13 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Fri
Jun 30 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/11/2012 a 31/08/2014, 01/04/2015 a
31/08/2015 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
NECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. A prévia retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória
para realização de restituição de contribuições previdenciárias. ENTIDADE
BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
16
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO
PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011). EFEITO EX TUNC. O
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento. Numero da decisão: 2201-010.650 Decisão: Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo que deram provimento. (documento assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco
Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Nome do
relator: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA Numero do processo:
16641.000228/2009-31 Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 08 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Wed Jan 11
00:00:00
UTC
2023
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 IMUNIDADE.
REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212/91. O STF declarou a constitucionalidade do
inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 que estabelece que a entidade beneficente
deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente,
passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social. CEBAS. NATUREZA
DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória
para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade. Numero da decisão:
2402-010.865 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam
os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e
Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. O conselheiro Diogo Cristian
Denny votou pelas conclusões. (documento assinado digitalmente) Francisco
Ibiapino Luz - Presidente (documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges
de Oliveira – Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana
Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente),
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e
Diogo Cristian Denny (suplente convocado) Nome do relator: Ana Claudia Borges
de Oliveira

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
17
Não menos importante, anote-se o teor da Súmula 612/STJ:

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.

No caso em exame, o atendimento aos requisitos constitucionais e legais para
fruição da imunidade, documentados em eventual expedição de CEBAS, foi judicializada, de modo
a vincular os órgãos da Receita Federal do Brasil à estrita observância do que foi, ou do que vier, a
ser decidido.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.405 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726991/2017-31
18

Fl. 616
DF CARF MF
Original